Tribunal: TCU
Processo: 041.975/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
concessão de pensões especiais instituídas por ex-combatentes, concedidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões especiais instituídas por ex-combatentes, concedidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno em: 9.1. considerar legais as pensões especiais de ex-combatente instituídas por: Lino Paulo da Silva, em favor de Alice Maria da Silva Costa (peça 5); Marival Ferreira da Silva, em favor de Ruth Macedo da Silva e Zélia Gloria Macedo da Silva (peça 7); Raymundo Bezerra Cavalcante, em favor de Maria Celia Bezerra Cavalcante, Maria Isabel Cavalcante Alécio e Vilma Cavalcante Barbosa (peça 9), e ordenar os respectivos registros; 9.2. considerar prejudicados as pensões especiais de ex-combatente instituídas por: Lino Paulo da Silva, em favor de Alzira da Conceição Ferreira da Silva (peça 4); Marival Ferreira da Silva, em benefício próprio (peça 6); e Raymundo Bezerra Cavalcante, em favor de Maria Isabel Cavalcante Alécio (peça 8), face à perda de objeto decorrente do falecimento dos beneficiários e posterior apresentação de novos atos ao TCU; 9.3. considerar ilegais as pensões especiais de ex-combatente instituídas por José Souza de Oliveira, em favor de Maria Lucia de Oliveira e Regina Hortência de Oliveira (peças 2 e 3), recusando o registro desses atos; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas Sras. Maria Lucia de Oliveira e Regina Hortência de Oliveira, consoante o disposto na Súmula/TCU no 106; 9.5. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão: 9.5.1. dê conhecimento do inteiro teor desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, às interessadas indicadas acima; 9.5.2. faça cessar o pagamento decorrente dos atos impugnados no item 9.3, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.6. orientar à Sefip que acompanhe a implementação da presente deliberação, representando ao Tribunal em caso de descumprimento.